Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, mesmo que parcial, importa na sucumbência do exequente e, por conseguinte, no arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.
2. Quando o acolhimento da impugnação enseja a redução do crédito, a base de cálculo dos honorários será a diferença entre o valor originalmente executado e o apurado como correto, pois este é o proveito econômico auferido pelo executado.
3. Recurso conhecido e provido.